Tribunal: TJPA
Processo: 0004534-06.2014.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 213.720 â DJ: 19.08.20â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. O embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presenÃ§a de omissÃμes e obscuridade a serem sanadas com relaÃ§Ã£o ao julgamento de mÃ©rito, pleiteando a absolviÃ§Ã£o, ante a insuficiÃªncia de provas e ao fato de a vÃtima nÃ£o ser mais virgem Ã Ã©poca do crime, contudo, nÃ£o hÃ¡, em concreto, qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o no v. acÃ3rdÃ£o que dificulte ou impeÃ§a a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado. 2. In casu, as teses defensivas de insuficiÃªncia de provas e atipicidade da conduta, em razÃ£o do consentimento da vÃtima, foram devidamente analisadas, conforme se observa no acÃ3rdÃ£o embargado.3. A suposta omissÃ£o e obscuridade no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.4. Ademais o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 5. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanÃ¡lise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 6. Assim, depreende-se que o embargante estÃ¡ utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.7. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.8. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.9. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0004534-06.2014.814.0042.
EMBARGANTE: MATEUS SOUZA DA COSTA.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.720 - DJ: 19.08.20.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 213.720 - DJ: 19.08.20- PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

O embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões e obscuridade a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando a absolvição, ante a insuficiência de provas e ao fato de a vítima não ser mais virgem à época do crime, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
2.

In casu
, as teses defensivas de insuficiência de provas e atipicidade da conduta, em razão do consentimento da vítima, foram devidamente analisadas, conforme se observa no acórdão embargado.
3.

A suposta omissão e obscuridade no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
5.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.
6.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
7.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
8.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 24 de junho de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0004534-06.2014.814.0042.
EMBARGANTE: MATEUS SOUZA DA COSTA.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.720 - DJ: 19.08.20.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
213.720
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
MATEUS SOUZA DA COSTA.

Pugna o embargante pela reforma do acordão mencionado, para suprir suposta omissão e obscuridade, considerando que o laudo sexológico constatou ter a vítima mantido relação sexual antiga, o que ratificou o depoimento prestado pela mesma, quando afirmou que à época dos fatos não era mais virgem, fato que, ao ver do embargante, robustece a dúvida acerca dos fatos.

Portanto, pleiteia o embargante a absolvição, ante a insuficiência de provas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls.167/169-v, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissões e obscuridade a serem sanadas com relação ao julgamento de mérito, pleiteando a absolvição, ante a insuficiência de provas e ao fato de a vítima não ser mais virgem à época do crime, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, as teses defensivas de insuficiência de provas e atipicidade da conduta, em razão do consentimento da vítima, foram devidamente analisadas, conforme se observa no acórdão embargado:
1.

¿O pleito absolutório por insuficiência de provas
, não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

Os depoimentos testemunhais, especialmente, as declarações da vítima, demonstram a prática criminosa por parte do apelante.
3.

A vítima é firme e coerente em seu relato, porém diferente do alegado pela defesa, a palavra da vítima não é a única prova constante dos autos. As testemunhas ratificam o que foi relato pela vítima e que é comprovado atrás do laudo pericial de fls. 30/31 e 32/32-v, bem como prontuário médico de fls. 67/73.
4.

Assim, tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
5.

O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
6.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.
7.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
8.

O apelante pugna, subsidiariamente, pela absolvição, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista o consentimento da suposta vítima.
9.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima era ao tempo do crime, menor de 14 anos, portanto, ainda que a prática sexual tenha sido ¿consentida¿ ou mesmo que existisse um namoro entre réu e vítima, o crime descrito no art. 217-A do CPB resta configurado.
10.

Portanto, incabível a alegação de atipicidade material da conduta do réu, uma vez que sendo a vítima menor de 14 anos, com experiência sexual ou não, com o consentimento ou não, a prática de conjunção carnal ou ato libidinosos com a mesma, configura o crime de estupro de vulnerável, ainda que existe relacionamento amoroso entre a vítima e o acusado. Súmula 593 do STJ.¿

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão e obscuridade no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator